Tribunal: STF
Processo: ARE 1598258
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Ressarcimento de despesas médicas em rede privada. Aplicação do Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral. Critérios de ressarcimento. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual foi inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que, em ação de obrigação de fazer, manteve a condenação de entes federativos ao custeio de procedimento cirúrgico realizado em rede privada, afastando a aplicação do Tema RG nº 1.033 quanto ao critério de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o critério de ressarcimento fixado no Tema RG nº 1.033 deve ser aplicado às hipóteses em que procedimento de saúde é realizado em rede privada por determinação judicial em razão da omissão do Poder Público.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema RG nº 1.033, que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve seguir os mesmos critérios aplicáveis ao ressarcimento ao SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. A distinção feita pelo acórdão recorrido, ao afastar a incidência do Tema RG nº 1.033 sob o argumento de tratar-se de omissão estatal, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF.
5. A realização de procedimento em rede privada por força de decisão judicial, ainda que motivada pela inércia do Poder Público, enquadra-se na hipótese de incidência do Tema RG nº 1.033, conforme precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
6. A não observância dos critérios definidos no Tema RG nº 1.033 configura divergência com a orientação vinculante da repercussão geral, impondo a reforma do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo 
7. Recurso provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, inc. XXII; 170, caput e inc. II; 196; 199, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 666.094/DF (Tema RG nº  1.033), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021; STF, RE nº 1.440.702-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023; STF, RE nº 1.473.180-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2025; STF, ARE nº 1.569.770-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/11/2025; STF, RE nº 1.576.237-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2026.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Duas apelações cíveis interpostas pelo Estado de Goiás e pelo Município de Goiânia contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, para convalidar liminar anteriormente deferida, determinar o custeio de procedimento cirúrgico realizado por paciente em unidade privada, e fixar honorários advocatícios. A sentença também determinou o rateio proporcional das despesas entre os entes federativos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de Goiânia possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda relativa ao fornecimento de procedimento de alta complexidade; (ii) saber se o Estado de Goiás deve observar os critérios fixados no Tema 1033 do STF quanto ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em rede privada; e (iii) saber se é cabível a exclusão do Município do polo passivo ou a atribuição subsidiária da responsabilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsão constitucional e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 793. 
4. A repartição administrativa de competências não afasta a legitimidade do Município de Goiânia para figurar no polo passivo, tampouco isenta sua responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde. 
5. A jurisprudência admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas, sem prejuízo da legitimidade passiva do ente demandado, que poderá buscar eventual ressarcimento por meio de ação autônoma. 
6. O Tema 1033 do STF é inaplicável ao caso concreto, pois trata de hipóteses de ressarcimento ao SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, não se aplicando às situações em que o tratamento em rede privada se dá por inércia do poder público. 
7. A atuação jurisdicional foi necessária diante da omissão dos entes públicos em fornecer o tratamento requerido, sendo legítimo o bloqueio de verbas para custeio da cirurgia em unidade privada. 
8. A ausência de previsão legal de remessa necessária no caso concreto, ante o valor da condenação, impede seu conhecimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não conhecida. Tese de julgamento: ‘1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, independentemente da complexidade do procedimento. 2. A responsabilidade solidária não se afasta pela classificação administrativa dos serviços. 3. O Tema 1033 do STF é inaplicável quando o atendimento em rede privada decorre da omissão do poder público. 4. O reexame necessário não se aplica quando o valor da condenação é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.’” (e-doc. 18).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Goiás aponta violados os arts.  5º, caput, 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, bem como inobservado o Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, em síntese, “que o acórdão que aqui se recorre condenou o ente estadual ao pagamento das despesas geradas na rede particular para realizar o tratamento de saúde requerido pela parte adversa, sem observar os critérios de ressarcimento definidos pelo Tema 1033 do STF”.  
2.1. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de “que seja reformada a decisão para que seja determinada a observância aos critérios de ressarcimento definidos pelo Tema 1033 do STF”  (e-doc. 20).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 22).

É o relatório. 

Decido.

4. Assiste razão ao agravante.

5. Discute-se, nestes autos, a aplicação do Tema RG nº 1.033, cuja ementa se contra assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’”
(RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).

6. O caso versa sobre cumprimento de decisão judicial por meio da qual foi determinada a realização de procedimento cirúrgico urgente em paciente hipossuficiente e dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), na rede pública de saúde, mas que, diante do descumprimento pelos entes públicos, houve a determinação judicial de realização da cirurgia pela rede privada.  

6.1. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema RG nº 1.033 sob o fundamento de que “não se trata, portanto, de ressarcimento ao SUS por atendimento prestado a beneficiário de plano privado, mas sim de cumprimento forçado de obrigação de fazer mediante conversão em obrigação de pagar, em razão da inércia e omissão dos entes públicos” (e-doc. 18, p. 13).

7. Verifica-se que, ao contrário do que constou do acórdão recorrido, a hipótese dos autos se adéqua ao Tema RG nº 1.033, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA.1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.440.702-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 21/09/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR, POR FORÇA DE PROVIMENTO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.473.180-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2025, p. 1º/10/2025; grifos acrescidos).
 
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 1. A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.569.770-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 12/11/2025; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Cumprimento provisório de decisão de deferimento de tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 1. A conclusão do acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que, no ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, se deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(RE nº 1.576.237-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026).

8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário, a fim de reformar, em parte, o acórdão recorrido para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás observe o critério de ressarcimento definido no Tema RG nº 1.033.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator